Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-35.2025.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). CONSENTIMENTO VÁLIDO PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 6 meses e 3

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT). CONSENTIMENTO VÁLIDO PARA INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESES PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Réu condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos, 6 meses e 3 dias de reclusão, além de 650 dias-multa. Defesa alega nulidade de prova por ingresso em domicílio sem mandado judicial nem consentimento válido, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, violação ao contraditório e pede absolvição por ausência de justa causa ou, subsidiariamente, aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, com reconhecimento de atenuantes e fixação de pena mais branda.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da prova por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial e sem consentimento livre e esclarecido, (ii) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial grafotécnica, (iii) alegação de nulidade pela juntada tardia de documento sem contraditório adequado, e (iv) desproporcionalidade na dosimetria da pena, com pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de Decidir
3. O ingresso no domicílio foi lícito, realizado com consentimento voluntário do réu, conforme evidenciado pelos depoimentos convergentes dos policiais e pelo termo de autorização assinado, cuja autenticidade não foi infirmada por qualquer indício técnico ou objetivo.
4. O indeferimento da perícia grafotécnica foi fundamentado e legítimo, à luz do art. 411, §2o, do CPP, não havendo cerceamento de defesa.
5. Não há nulidade pela juntada do termo de autorização às vésperas da audiência, pois a defesa teve ciência, se manifestou, requereu diligência e exerceu o contraditório.
6. A prova é lícita e robusta, composta por apreensão de grande quantidade de drogas (aproximadamente 5,7 kg de maconha), balança de precisão, celular com conversas indicativas de tráfico reiterado e confissão judicial do réu.
7. A tese de absolvição por ilicitude da prova ou insuficiência probatória foi afastada, tendo em vista a regularidade da diligência policial, a validade do flagrante e a convergência dos demais elementos de prova.
8. A dosimetria da pena foi adequada, com exasperação da pena-base proporcional às circunstâncias concretas do delito e reconhecimento das atenuantes pertinentes.
9. Inviável a aplicação do redutor do §4o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da habitualidade criminosa e da estruturação da atividade ilícita, reveladas pelo conteúdo das mensagens extraídas do celular e ausência de atividade lícita do réu.

IV. Dispositivo e Tese
Afastadas as teses preliminares o recurso deve ser julgado improvido.
Tese de julgamento:
Consentimento do réu legitima ingresso policial e prova obtida. Indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa. Documento impugnado foi submetido ao contraditório, inexistindo nulidade. Inviável aplicação do tráfico privilegiado diante da habitualidade e estrutura da atividade ilícita.

Legislação Citada:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", 44; Código de Processo Penal, arts. 189, 402, 411, §2o, 312.

Jurisprudências Citadas:
STF, RE no 603.616/RO, Rel. Min. Celso de Mello;
STJ, AgRg no HC no 967.366/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025;
STJ, HC no 115.516/SP, C. 5a Turma, j. 3.2.2009;
STF, HC no 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97;
STJ, HC no 152.342/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15/6/2010, DJe de 2/8/2010;
TJSP, AP no 990.09.042255-6, Rel. Des. Paulo Rossi;
STJ, HC no 976.119/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025;
STJ, AgRg no HC no 983.852/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.